Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-87.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

TELEFONIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CHIP. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

TELEFONIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE CHIP. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização promovida em face da CLARO e da MICROSOFT. Sentença proferida nos seguintes termos: (a) condenação da MICROSOFT ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na permissão ao autor do acesso ao e-mail cadastrado (e que gerou a fraude), (b) em relação à CLARO, declaração de inexigibilidade do débito e imposição de indenização dos danos morais no valor de R$ 8.000,00 e (c) condenação solidária das rés ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando-se os honorários de advogado em R$ 3.000,00. Recurso da ré CLARO. Primeiro, reconheço a legitimidade passiva da ré CLARO. A narrativa da petição inicial descreveu a relação jurídica das partes e articulou lógica e adequadamente os fundamentos (causa de pedir) e o pedido. Era o suficiente para aplicação da teoria da asserção. Segundo, reconheço a falha na prestação de serviço da ré CLARO. O autor comprovou por meio de prova documental (fls. 68/69) a alteração indevida do número de seu celular. Ré que não esclareceu a situação e nem comprovou que foi o autor quem solicitou a alteração. Ocorrência a transferência indevida (falha no serviço) do chip do autor para terceiro fraudador. Responsabilidade da ré. Procedimento denominado "clonagem" indicado no boletim de ocorrência (fl. 60) que permitiu que o fraudador pudesse, mediante acesso aos aplicativos do autor, mudar senhas e ter acesso ao Whatsapp. A ausência de segurança no serviço prestado pela ré configurou defeito do serviço, na forma do artigo 14 do CDC. Nexo causal entre a conduta indevida praticada pela empresa de telefonia e o prejuízo resultante da utilização fraudulenta dos dados e aplicativos que estavam no nome do autor. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. E terceiro, a existência do dano moral também restou demonstrada, mas o valor da indenização fica reduzido. O consumidor experimentou transtornos e constrangimentos devido a falha na prestação de segurança na prestação de serviço. O atendimento revelou-se inadequado, uma vez que a atendente da CLARO indicou ao consumidor solução manifestamente inadequada: cancelamento da linha com pagamento da multa por fidelização. Por isso, reduzo o valor da indenização de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), melhor atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e dentro dos parâmetros admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão.

SENTENÇA REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.